Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709369-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA COSTA DE ABREU AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição apresentada pela Autora/Agravante (ID 25952076), uma vez que a medida liminar já foi apreciada na decisão de ID 24576437. Mantenha-se o sobrestamento do feito até o julgamento dos Recursos Repetitivos (Tema 1085) pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator